Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-40.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005451-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA ALVES - CPF: 008.527.681-25 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

DR. PAULO FABRINNY MEDEIROS

PACIENTE: MARCELO DA SILVA ALVES

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
WRIT
NÃO CONHECIDO – DE OFÍCIO DETERMINADA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

O
habeas corpus
é ação que se destina a garantir o direito de locomoção quando violado ou ameaçado por ato ilegal e por abuso de poder, assim sendo, não admite incursão ao conjunto fático-probatório.

Havendo revogação do benefício de prisão domiciliar integral ao paciente por ser do grupo de risco ao Covid-19, a análise dos motivos que levaram o magistrado à decisão segregatória deve ser feita pelo recurso cabível e já interposto pela defesa o Agravo em Execução Penal.

Writ
não conhecido. De ofício determinada a designação de audiência de justificação para oitiva do paciente, em conformidade com o que determina o artigo 118, §2º da LEP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULO FABRINNY MEDEIROS

PACIENTE: MARCELO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
MARCELO DA SILVA ALVES
, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara de da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena nº. 0014423-89.2019.8.11.0042.

O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do delito contido no art. 121, §2º do Código Penal.

Afirma que em 3/4/2020, foi proferida decisão concedendo ao reeducando, ora paciente, o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por possuir enfermidade grave cuja fragilidade põem em risco sua saúde frente à pandemia da Covid-19.

Brada que por diversas vezes, sem autorização, se ausentou de sua residência para realizar trabalho em seu próprio estabelecimento comercial, para subsidiar o sustento de sua família, fato que gerou o pedido do Ministério Público de revogação do benefício diante da quebra das condições.

Foi realizada audiência de justificação, onde foi informado ao magistrado que a ausência do reeducando de sua residência era para fins de labor em seu comércio, justificativa que foi aceita para a manutenção da prisão domiciliar, sem qualquer autorização de ausência inclusive para trabalho externo.

Esclarece que
“Contra esta decisão o paciente opôs o competente agravo em execução penal, que
dormita perante a 2ª Vara das Execuções Penais desde 15/06/2021
(mov. 147)”.

Por fim, informa que a autoridade apontada como coatora no dia 14/3/2022 proferiu decisão revogando o benefício anteriormente concedido, sem que houvesse a designação de audiência de justificação.

Pretende assim, seja o paciente
agraciado com o regime domiciliar com autorização para exercício de trabalho externo
, até o julgamento do agravo em execução penal
.

Liminar indeferida no id. 122880990.

Em ofício anexado no id. 123285974, a autoridade apontada como coatora informou que no dia 14/3/2022 revogou liminarmente o benefício diante dos inúmeros descumprimentos das condições postas e designou o dia 30/3/2022 [seq. 184] para a realização da audiência de justificação, que não se realizou. Acrescenta a autoridade judicial que na oportunidade, que contra essa decisão a defesa interpôs
Agravo em Execução
[seq. 185].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lavrado pelo douto Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou
pelo não conhecimento
do
writ
,
se conhecido
, pela
denegação da ordem
conforme sumariado:

“Habeas corpus. Execução Penal. Paciente que vinha cumprindo pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime domiciliar. Cometimento de reiteradas faltas constatadas por violações do monitoramento eletrônico. Revogação da prisão domiciliar e consequente expedição de mandado de prisão. Interposição de Agravo em Execução. Impetração concomitante do presente habeas corpus visando a obtenção de efeito suspensivo ao agravo. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Efeito suspensivo que somente deve ser reconhecido em habeas corpus de maneira excepcional quando constatada flagrante ilegalidade. Paciente que efetivamente, pelo que se extrai das informações, infringiu reiteradamente as regras do regime domiciliar. Revogação da benesse procedida de maneira correta. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ, mas, se conhecido, pela denegação da ordem.”
(id. 123612484)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme constam nos autos, o paciente foi condenado a cumprir pena superior a
12 anos de reclusão em regime fechado
pelo cometimento do delito de
homicídio qualificado
, porém, ao que demonstra nos autos, ficou recolhido na prisão por pouco mais de 1 (um) ano.

Em concessão excepcional, diante da pandemia iniciada em janeiro de 2020, foi concedido, friso,
excepcionalmente
ao paciente o benefício da
prisão domiciliar por 6 (seis) meses
por ser portador à época de doenças graves que o colocaria em grupo de risco ao Covid-19.

Vejamos o fundamento para a concessão:

“Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e
recolhimento domiciliar integral
,
se justifica por estar em grupo de risco
eis que resta comprovado nos autos que ele padece de
hipertensão
,
diabetes

entre outras enfermidades
.”

Constata-se que o ponto nodal para a concessão da prisão domiciliar para réu condenado em regime fechado, foi o fato de possuir doenças pré-existentes e, o contato com terceiros o colocaria em risco para contrair a Covid-19.

Portanto,
a prisão domiciliar integral do reeducando se fez necessário para a proteção de sua vida
, ao menos essa foi a alegação da defesa do reeducando e os fundamentos da concessão pelo juízo das execuções.

Contrariando o que fora informado nos autos, o paciente ao galgar o benefício domiciliar entendeu que poderia retomar sua vida como se nada tivesse ocorrido, ou seja, como se nenhum crime houvesse cometido, já que se afastou de seu domicílio por diversas vezes.

Chamado em juízo a justificar os acionamentos da tornozeleira eletrônica, justificou que
saía todos os dias para trabalhar
. Como dito acima, o magistrado, acolheu a justificativa, mas
alertou ao paciente a impossibilidade de sair da residência
,
posto que estava em regime domiciliar integral em razão de sua comorbidade
.

Apesar de ter sido cientificado, ao que tudo indica o paciente continuou a transgredir as exigências estabelecidas para a prisão domiciliar, ao passo que fora por completo revogado cautelarmente o benefício, com a seguinte decisão:

“verifico que o recuperando não se amolda às condições para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, vez que mesmo após este Juízo ter mantido a benesse,
persiste em violar as condições impostas de forma reiterada e descabida
, conforme consta do relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico no sequencial nº 154. Por certo,
o recuperando desdenha das determinações judiciais
, vez que em outra oportunidade, em razão do seu estado de saúde, este Juízo manteve o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Contudo, ao que parece, o
recuperando não tem nenhum interesse em cumprir as medidas a ele impostas
. Diante disso, face o descaso demonstrado pelo recuperando em cumprir corretamente as condições impostas para a permanência em prisão domiciliar,
REVOGO o benefício concedido e determino a imediata expedição de mandado de prisão.
”

Nas informações, a autoridade apontada como coatora afirmou que contra essa decisão [revogação total do regime domiciliar] a defesa interpôs o recurso de Agravo em Execução Penal, cabível à espécie já que admite o revolvimento de todo o conjunto fático probatório do feito principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgado, in verbis:

“EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS

CORPUS. APURAÇÃO

DE

FALTA GRAVE. OBRIGATORIEDADE

DE

INSTAURAÇÃO

DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE

PRÁTICA

DE

NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA FINS

DE

RECONHECIMENTO DA FALTA. DESNECESSIDADE.

REGRESSÃO

DE

REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO E PERDA DE PERCENTUAL DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Por outro lado, consolidou-se neste tribunal diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, por cometimento de falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. O reconhecimento da falta grave em face da prática de novo delito no curso da execução penal acarreta, também, a alteração da data-base para obtenção de nova progressão, bem como a perda dos dias remidos na proporção estabelecida pela legislação de regência da matéria. 4. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente praticou novo crime, com captura em flagrante no curso da prisão domiciliar especial, sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional, à alteração da data-base para obtenção de nova progressão e à perda de percentual dos dias remidos. 5. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 336.474; Proc. 2015/0236101-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 04/11/2015)

No mesmo sentido, o TJMT ao tratar da impossibilidade do
habeas corp
us manejado como substitutivo de recurso previsto na legislação, in verbis:

“HABEAS

CORPUS

–

EXECUÇÃO

PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DA PRESUNÇÃO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – FALTA GRAVE COMETIDA PELO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo”. (N.U 1007491-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Dessa forma, interposto recurso cabível e com possibilidade mais ampla da análise do suposto direito avocado pela defesa, não há como conhecer do
writ
ora interposto diante da inadequação da via eleita.

Por outro lado, verifico que o magistrado revogou liminarmente o benefício do reeducando, porém, condicionou a realização da audiência de justificação ao cumprimento do mandado de prisão.

Merece reparos essa parte da decisão, visto que a designação da audiência de justificação independe do cumprimento imediato do mandado de prisão, ao contrário, se designada em data próxima será a oportunidade da defesa relatar/justificar o descumprimento das medidas impostas, e, caso não seja acolhida, o juízo poderá dar cumprimento desde logo ao mandado para recolhimento prisional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
não conheço do
writ

diante da inadequação da via eleita, porém, de ofício determino que o juízo designe audiência de justificação para data próxima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022